Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701735-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730312-11.2021.8.07.0001 – ids 178488124; 180583727 EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, afastando a discussão acerca da custódia, em razão da preclusão, aplicou-lhe a multa estabelecida na sentença, no limite de R$ 10.000,00, por descumprimento da obrigação de fazer – apresentar o número de registro da transação perante a CVM e perante o Bacen, extratos dos dividendos, debentures, movimentações, escrituras e custódia dos ativos relacionados às 1.554 ações ordinárias da Companhia Energética de Brasília-CEB, desde a data de aquisição pelo autor até o momento da transferência de custódia – e intimou o credor a indicar , em cindo dias, se pretende a expedição de mandado de busca e apreensão, conversão em perdas e danos ou outros meios para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de extinção. Suscita ausência de fundamentação, em afronta à CF 93, IX e ao CPC 489, §1°, IV. Alega, em suma, a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer e, por conseguinte, a inadmissibilidade da aplicação das astreintes, porque, além de não poder ter acesso aos dados e documentos bancários de cliente em outra instituição financeira, conforme art. 1o da LC 105/2001, não está em posse dos documentos, seja meio físico ou virtual, pois atualmente as ações estão sob custódia do Banco Bradesco, a quem solicitou o fornecimento da documentação, sem êxito, ante o dever de sigilo. Aponta perigo de dano no prejuízo do agravante, uma vez que a multa foi aplicada sem que nenhuma conduta do agravante fosse considerada dolosa. Requer o deferimento da tutela de urgência para oficiar ao Banco Bradesco ao fim de que apresente os informes e histórico da custódia das ações aqui debatidas, bem como a suspensão do curso processual na origem. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, mormente considerando que o agravado, intimado pelo Juízo a quo, informou que cumprirá a decisão recorrida após sua preclusão (id184480297 – autos principais). Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR